Tribunal: TJES
Processo: 5000652-66.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-66.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON DE SANTANA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000652-66.2025.8.08.0030
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
NILTON DE SANTANA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
NILTON DE SANTANA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por NILTON DE SANTANA
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SUPOSTA FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE PRODUTOS E DANOS A ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de possível interrupção de energia elétrica por cerca de 30 (trinta) horas, e julgando improcedente o pedido de danos materiais por ausência de provas.

2.

Em suas razões recursais, a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. argui preliminares de nulidade da sentença e inépcia da inicial. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil por falta de prova do fato e do nexo causal.

3.

Por sua vez, o autor recorre pugnando pela condenação da ré também nos danos materiais, alegando que os vídeos acostados comprovam o perecimento dos alimentos.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária arguida pela EDP
, haja vista que não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. Motivo pelo qual, prevalece a presunção
iuris tantum
que orbita na concessão do benefício.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por suposta fundamentação genérica
, haja vista que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar as razões de seu convencimento.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de inépcia da petição inicial
, porquanto a peça de ingresso preenche os requisitos mínimos do art. 14 da Lei 9.099/95, permitindo a compreensão da pretensão autoral. A ausência de eventuais documentos comprobatórios ou de detalhes fáticos, é questão que desafia o mérito da causa e não a sua admissibilidade.

7.

Adentrando ao mérito, destaco que a relação jurídica é de consumo. Contudo, é cediço que compete a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o art. 373, Inc. I, do CPC, apesar que invertido o ônus da prova, conforme autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC. Ademais, é ônus da parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme dimana do art. 434 do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de
prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
3. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os
fatos
constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a
inversão do
onus probandi.
4. Portanto, ainda que ocorra a
inversão do ônus da
prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com
prova mínima dos
fatos
constitutivos do seu direito. 5. In casu, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (
TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)
(Grifei)

8.

Nesta senda, após compulsar detidamente os autos, constata-se a absoluta ausência de lastro probatório apto a demonstrar a ocorrência de falha na prestação do serviço. Inexiste no caderno processual documentos idôneos que comprovem a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica e sua extensão temporal do suposto evento conforme descrito na Inicial.

9.

A instrução probatória ressente-se de provas que corroborem os prejuízos suportados pelo autor foram ocasionados pela concessionária, ainda que indiretamente, por meio de problemas no fornecimento do serviço de energia, tais como apagões, oscilação da carga elétrica entre outros, não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

10.

Com efeito, no que tange aos danos materiais, a pretensão indenizatória carece de amparo, ante a inexistência de nexo de causalidade. A simples juntada de registros visuais de produtos perecidos, desacompanhada da demonstração inequívoca da causa determinante do perecimento, qual seja, a alegada e não comprovada descontinuidade do serviço público, torna-se insuficiente para imputar responsabilidade à concessionária. À míngua de laudo técnico ou prova robusta do liame causal, a improcedência é medida que se impõe.

12.

Noutro giro, imperiosa a reforma do
decisum
de origem quanto à condenação por danos morais. A responsabilidade civil objetiva, embora dispense a culpa, não prescinde da prova do ato ilícito e do dano. Não havendo nos autos comprovação da falha na prestação do serviço, tampouco da alegada demora excessiva no restabelecimento, circunstância esta que não se presume, falece suporte fático-jurídico para a deflagração do dever de indenizar, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa.

13.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por NILTON DE SANTANA.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Torno
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

14.

DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. para
REFORMAR
a sentença e
julgar

IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

15.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)